Tribunal: TJBA
Processo: 8078488-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078488-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AVANY FREIRE MALVAR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Avany Freire Malvar contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de Banco Daycoval S/A, declarando a inexistência de débito oriundo de contrato bancário, determinando a restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora sustenta a ocorrência de fraude na contratação, pleiteando a majoração do quantum indenizatório e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a adequação do valor fixado a título de danos morais diante das circunstâncias do caso concreto; e (ii) a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, especialmente quanto à aplicação da repetição em dobro prevista na legislação consumerista.

III. Razões de decidir
3. Rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto a parte recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença.
4. Comprovação da fraude contratual mediante perícia grafotécnica conclusiva, que atestou a falsidade da assinatura aposta no contrato bancário, afastando a existência de vínculo jurídico válido.
5. Aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, em razão do risco da atividade, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando fortuito interno.
6. Configuração do dano moral in re ipsa, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, agravado pela condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa.
7. Necessidade de majoração da indenização para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica.
8. Cabimento da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, diante da ausência de engano justificável e da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de fraude em contratação bancária afasta a existência de relação jurídica válida e impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. É cabível a majoração do dano moral quando o valor fixado não se mostra proporcional à gravidade da lesão, especialmente em casos de descontos indevidos em verba alimentar. 3. A restituição em dobro é devida quando evidenciada falha na prestação do serviço e ausência de engano justificável, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiros.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 8078488-77.2021.8.05.0001,
sendo

apelante
AVANY FREIRE MALVAR
e, apelado
BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões,___ de __________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça